Tribunal: TJMT
Processo: 1009813-85.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009813-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (ADVOGADO), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (AGRAVANTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), LIDIO BARBOSA - CPF: 688.690.291-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA - PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO - ARQUIVAMENTO DA CPI - DESISTÊNCIA TÁCITA/ ABANDONO DA CAUSA PELA AUTORA POPULAR/AGRAVANTE - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1. Apurado que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), razão deste recurso, foi arquivada e que houve a desistência tácita da Ação Popular de origem, resta manifesta a perda do interesse recursal.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo recursal interposto por
ELDA MARIZA VALIM FIM

contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Popular n.º 1009031-52.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
de
LÍDIO BARBOSA
e da
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
, pela qual foi indeferida a tutela de evidência que objetivava a suspensão dos efeitos da Resolução n.º 22, de 17 de novembro de 2021, da Câmara Municipal de Cuiabá e a instauração de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que respeitasse a proporcionalidade partidária, conforme previsto em legislação (
vide
id. 129018184 - pp. 2/4).

Em suas razões recursais (id. 129018180), a Agravante postulou
o provimento do recurso
, com a consequente reforma da decisão que negou a tutela antecipada, argumentando que solicitou a tutela de evidência, não de urgência, e que há provas suficientes comprobatórias do seu direito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.
130090150).

Em consulta ao PJe de 1º Grau, verifica-se que em 16/11/2022 foi proferida nova decisão nos autos de origem, superando a decisão agravada por este Recurso (id. 103969595, Ação de Obrigação – Internação Compulsória n.º 1002639-19.2021.8.11.0078).

O Agravado
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 136426155) e, em petição encartada no id. 154772662, o Agravado
LÍDIO BARBOSA
pugnou pelo arquivamento deste Agravo, alegando a perda do seu objeto, eis que a CPI citada no recurso já foi arquivada pelo descumprimento do prazo de 120 dias para a entrega do relatório.

Intimada a manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso, a Agravante se manteve silente (id. 157156172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELDA MARIZA VALIM FIM
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Popular n.º 1009031-52.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, de
LÍDIO BARBOSA
e da
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
, pela qual foi indeferido o pedido de suspensão dos efeitos da Resolução n.º 22, de 17/11/2021, da Câmara Municipal de Cuiabá e a instauração de nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), respeitada a proporcionalidade partidária.

Negada a antecipação da tutela recursal (id.
130090150), sobreveio petição do Agravado
LÍDIO BARBOSA
pugnando pelo arquivamento deste Agravo, ante a perda superveniente de seu objeto, já que a CPI foi arquivada pelo descumprimento do prazo de 120 dias para a entrega de seu relatório (id. 154772662), alegação sobre a qual a Agravante não se manifestou (id. 157156172).

Pois bem.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constato que o presente Recurso não mais comporta seguimento, considerando que houve a perda superveniente do seu objeto, pois houve o arquivamento da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), criada pela Resolução n.º 22, de 17/11/2021 e que se constituía na razão de ser deste recurso.

Não bastando, em consulta aos autos da Ação Popular n.º 1009031-52.2022.8.11.0041, constato que o d. juízo processante, em 23/06/2023, identificando a configuração da
desistência tácita (abandono de causa) da Autora
Popular
ELDA MARIZA VALIM FIM
e o desinteresse do Ministério Público em assumir o polo ativo daquela ação
, proferiu determinação nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Diante da inércia da autora popular, em promover o regular andamento do processo
, conforme certidão id. 114472978,
bem o desinteresse do representante do Ministério Público, em assumir o polo ativo desta ação
, conforme a manifestado no id. 111648948, expeçam-se editais, na forma do art. 9º, da Lei n.º 4.717/65, para conhecimento e eventual habilitação de terceiros para promover o prosseguimento desta ação, no prazo legal.

Cumpra-se.”
(
vide
id. 121210889 da Ação Popular; g. n.)

Desta feita, diante da desistência tácita (abandono de causa) pela Autora Popular/Agravante, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do presente Agravo é medida que se impõe, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento.

Desse modo, configurada a desistência tácita (abandono de causa) pela Autora Popular/Agravante, após a interposição deste recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, resta obstado o seguimento do Recurso

A propósito, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO POPULAR - EXTINÇÃO POR ABANDONO
- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - ART. 9º DA LEI Nº 4.717/65 - AUSÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, INC. I, DO CPC - CONTRATO - RESCISÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - POSSIBILIDADE.
Constatado o abandono da causa pelo autor
caberia ao juízo de origem determinar a publicação de editais, assegurando a qualquer cidadão, bem como ao Ministério Público promover o prosseguimento da ação, a teor do art. 9º da Lei nº 4.717/65, o que não ocorreu, impondo-se a cassação da sentença. (...) Demonstrado nos autos que à época da impetração do presente writ, o contrato objeto de discussão já havia sido rescindido, a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da falta de interesse de agir é medida que se impõe. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura.
Processo extinto, sem resolução do mérito, diante da falta de interesse de agir
”. (TJMG 00175762620118130408, Relator: Des.
Fábio Torres de Sousa
, j. em 09/09/2021, 8ª Câmara Cível, publicação: 21/09/2021) (g.n.)

“REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO
, NOS TERMOS DO ART. 485, III, CPC. AÇÃO POPULAR QUE OBJETIVAVA A ANULAÇÃO DA REELEIÇÃO DO PARLAMENTAR RÉU, PELA TERCEIRA VEZ, COMO MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CASA LEGISLATIVA.
ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR
. PUBLICADOS OS EDITAIS DE QUE TRATA O ART. 9º DA LEI Nº 4.717/65, NÃO HOUVE HABILITAÇÃO DE NENHUM OUTRO CIDADÃO INTERESSADO EM ASSUMIR O POLO ATIVO DA DEMANDA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE INFORMOU A AUSÊNCIA DE INTERESSE EM ASSUMIR A TITULARIDADE DA AÇÃO. A UMA, PELA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO, JÁ QUE O ENTE FEDERATIVO PODE DISPOR DE MODO DIVERSO SOBRE AS ELEIÇÕES DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO, POR NÃO SE TRATAR DE NORMA CONSTITUCIONAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. A DUAS, PORQUE HOUVE RENÚNCIA PELO PARLAMENTAR À FUNÇÃO. DESSA FORMA,
ACERTADA A SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL QUANTO À MÁ-FÉ DO AUTOR OU ATITUDE TEMERÁRIA, DE MODO QUE DESCABE SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.” (TJRJ – Remessa Necessária: 00001935920158190042, Relatora: Desa.
Mônica Feldman de Mattos
, Vigésima Primeira Câmara Cível, j. em 18/03/2021, publicação: 14/04/2021) (g.n.)

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023